Tribunal: STF
Processo: HC 81184
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA:  Habeas-corpus: descabimento, conforme a jurisprudência da
Casa, de impetração ao STF contra decisão liminar de relator de pedido
pendente de decisão definitiva de outro Tribunal, que, a admitir-se,
implicaria avocação, que não lhe é facultada.